Tribunal: STF
Processo: HC 88626
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-23
Data de publicação: 2006-05-23

Ementa:
EMENTA: Crime de menor potencial ofensivo: é do Tribunal de Justiça
 e não da Turma Recursal dos Juizados Especiais a competência para o
 julgamento da apelação, pois o paciente foi processado e condenado
pela Justiça comum, conforme o procedimento do C.Pr.Penal.
Precedentes